Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pela ora embargante.
1.1. Alega a embargante haver omissão no julgado acerca da violação dos princípios da dignidade humana, da proteção do consumidor hipervulnerável e do devido processo legal. Pugna pelo prequestionamento dessas matérias. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas.
4. O acórdão, quanto ao tema, está assim fundamentado: “O conjunto probatório demonstra a adesão da autora à "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO (ID Num. 70556254 - Pág. 1), CCB no 79245926, ID Num. 70556254 - Pág. 8, todos assinados eletronicamente pela recorrente, inclusive com envio de documento com foto para confirmação (ID Num. 70556254 - Pág. 18), documento este exatamente igual ao que a autora apresenta com identificação para propositura da ação (ID Num. 705562). 5. Os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio a recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito além da margem de consignação mensal. 6. A corroborar sua ciência quanto à celebração do negócio, tem-se os comprovantes do recebimento via TED de quantia por empréstimo (ID Num. 70556256 - Pág. 1), além do efetivo uso do cartão de crédito, consoante faturas de ID Num. 70556255 - Pág. 4 a ID Num. 70556255 - Pág. 26. 7. Nesse sentido, não se há falar em desconhecimento da contratação, a justificar a nulidade do negócio”
4. Destaca-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações articuladas pelas partes, mas apenas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.